Tribunal: STF
Processo: RHC 269200
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente teve o pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca a progressão de regime prisional. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (decurso de tempo) e subjetiva (individualização da execução).

    4. No caso, apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo, destacando que o paciente, condenado “pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º; 147, caput; 155, caput (duas vezes); 155, § 4º (duas vezes); 157, caput (duas vezes); e 157, § 2º, todos do Código Penal”, ostenta “registro de faltas disciplinares graves, incluindo episódios de fuga e envolvimento em fato novo durante o cumprimento da pena”.

    5. Esta SUPREMA CORTE assinalou que “O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos” (HC 135748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.